Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. DECURSO. LAPSO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
1. Conforme os ditames do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o transcurso do termo indicado no art. 523, caput, do mesmo Diploma.
2. Oferecida a petição antes do término do lapso para o pagamento voluntário da dívida, mostra-se tempestiva a contradita.
3. Recurso não provido.